Tribunal: STF
Processo: Rcl 81337
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por LANDGRAF ADVOGADOS ASSOCIADOS visando à cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000269-19.2011.5.09.0021, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).

2. No e-doc. 32, determinei o sobrestamento da presente reclamação, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).

3. Em face dessa decisão, manifestou-se a parte beneficiária, nos termos consignados no e-doc. 34:

“Conforme já sustentado nas contrarrazões ao Recurso Extraordinário, o presente caso não guarda qualquer aderência temática estrita com os Temas 1389 e 725 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os quais foram invocados pela parte recorrente como fundamento para o pedido de sobrestamento. A invocação desses temas se dá de forma genérica, artificial e desconectada da realidade processual, razão pela qual a suspensão do feito é manifestamente indevida.
(...)
Ambos os precedentes tratam, portanto, de situações abstratas de contratação civil originária — ou seja, hipóteses em que a contratação se deu, desde o início, na forma de prestação de serviços por pessoa jurídica ou autônomo, e a controvérsia recai sobre a licitude dessa estrutura jurídica ou sobre o ônus da prova de eventual fraude. No entanto, o caso concreto não se enquadra nessas hipóteses, sendo absolutamente distinto, por diversas razões, as quais merecem detalhamento.
(...)
O Recorrido nunca foi contratado como pessoa jurídica prestadora de serviços, tampouco inserido em uma estrutura de terceirização. A relação entre as partes iniciou-se com um contrato de estágio, que posteriormente foi sucedido por uma atuação como advogado recém-formado (após a obtenção da carteira da OAB), e, por fim, pela formalização de um contrato de associação profissional com base nas regras do Estatuto da Advocacia. 
Ocorre que, em todas essas fases, permaneceram os elementos essenciais da relação de emprego, quais sejam: subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. As provas dos autos revelaram que, desde antes da formalização do estágio, o Recorrido já laborava de forma subordinada, inserido na rotina da banca, cumprindo ordens, metas e jornadas, com evidente ausência de autonomia. 
Portanto, não se trata de uma contratação civil originária nem de prestação de serviços como PJ ou autônomo, mas sim de uma relação de emprego dissimulada e mascarada por diversos arranjos contratuais sucessivos, desprovidos de efetiva validade material.
(...)
No presente caso, a controvérsia não versa sobre a validade de contratação de PJ ou autônomo em abstrato. O que se tem, isto sim, é uma relação que começou como estágio descaracterizado, evoluiu para atuação como advogado com vínculo de subordinação, e culminou na formalização de um contrato de associação profissional desprovido de autonomia material, conforme regras da OAB, mas que se revelou uma simples fachada jurídica para encobrir um vínculo empregatício clássico.
(...)
No entanto, no caso sob exame: Não houve terceirização; Não houve prestação de serviços por empresa contratada; Não existiu qualquer relação entre pessoas jurídicas distintas; O vínculo foi direto entre o Recorrido (pessoa física) e o escritório de advocacia. A tentativa de equiparar o contrato de associação advocatícia a uma terceirização entre empresas é forçada e tecnicamente equivocada, pois desconsidera que: O contrato de associação da OAB não configura terceirização, mas uma forma específica de organização interna da profissão, com base na autonomia do advogado associado — o que não se verificou no caso concreto; O Recorrido não atuava como prestador de serviço independente, mas sim como empregado inserido na estrutura hierárquica da banca, cumprindo ordens e horários, com dependência econômica.
(...)
Trata-se, portanto, de típico caso de distinguishing, em que o precedente de repercussão geral não se aplica por ausência de correspondência fática e jurídica. Por isso, não se justifica o sobrestamento do feito, e deve ser determinada sua imediata tramitação, evitando-se indevida paralisia de processo que já perdura há mais de uma década, com grave prejuízo à parte recorrida.
(...)
Diante do exposto, por ser medida de JUSTIÇA, requer: a) A reconsideração do despacho que determinou o sobrestamento do feito, com o consequente prosseguimento regular da tramitação; b) Subsidiariamente, caso não reconsiderado de plano, a remessa do presente pedido à apreciação do Plenário Virtual, nos termos do Regimento Interno do STF; c) A condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, diante do caráter manifestamente protelatório de sua conduta processual.”

É o Relatório. Decido.
 
4. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:
 
a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
5. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
6. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 
 
7. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1.389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.

8. Ressalto, ainda, a existência de controvérsia acerca da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, notadamente quanto à condição do trabalhador — se advogado autônomo ou empregado. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de suspensão determinada por esta Suprema Corte no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo da matéria pelas instâncias competentes.

 9. Desse modo, indefiro o pleito e reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema n. 1.389 - RG a estes autos.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente